Tribunal: TJPA
Processo: 0801094-55.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801094-55.2020.8.14.0010

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: KEDNA SILVA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NA ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO – PENDÊNCIA DE APENAS UMA MATÉRIA – DIREITO À CONCLUSÃO DO CURSO COM A GRADE ORIGINAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS CONFORME O ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao exercício regular do direito da instituição educacional requerida em alterar a grade curricular e à minoração dos honorários advocatícios.

3.

A questão principal gravita em torno do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, observando que, durante o curso, houve interrupção motivada pela autora, a qual, ao retornar fora informada acerca da alteração da grade curricular.

4.

Com efeito,
destaca-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser ilegítima a intervenção do Poder Judiciário em matéria adstrita à autonomia didática das Instituições de Ensino Superior (como é o caso da formulação do currículo acadêmico), por força das disposições do artigo 207 da Constituição Federal.

5.

Em situações excepcionais, os Tribunais têm prestigiado o princípio da razoabilidade, afastando a obrigatoriedade de o aluno cursar a grade curricular vigente depois de já ter cursado quase integralmente a grade anterior, no caso em tela, faltando apenas uma disciplina.

6.

R
estando pendente apenas uma única disciplina para conclusão do curso de acordo com a grade curricular a que estava vinculada desde o início do curso, não se pode ter por razoável e proporcional exigir que a autora, na condição de formanda, tenha que frequentar a faculdade por mais tempo do que o previsto, com os prejuízos financeiros extras e profissionais daí advindos, sendo obrigada a cursar diversas outras disciplinas além da única faltante para concluir o curso.

7.

Não se encontram demonstrados os requisitos para a minoração dos honorários advocatícios, insculpidos no art. 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual igualmente devem ser mantidos na forma arbitrada pelo MM. Juízo de Origem.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A.
e
KEDNA SILVA MELO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 22 de novembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A.
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Breves que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra si por
KEDNA SILVA MELO
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que se matriculou no curso de Licenciatura em Matemática no ano de 2016, com previsão de término no primeiro semestre de 2019.

Acrescentou que deu à luz a sua filha em abril de 2019, razão pela qual trancou a matrícula, deixando pendente apenas a matéria de Cálculo Diferencial Integral, planejando concluir os estudos em 2020, tendo, entretanto, com o advento da pandemia atrasado seus planos, sobrevindo, para a sua surpresa, a troca de grade curricular.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
10882533
), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a requerida a proceder de forma a garantir o direito contratual da autora de terminar a graduação mediante curso das disciplinas previstas na grade curricular original, garantindo-lhe ainda a conclusão da matéria Cálculo Diferencial e Integral, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Consta ainda do decisum, a condenação da requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Na petição ID
10882537, a requerida informou acerca do cumprimento da sentença.

A requerida apresentou Apelação (ID 10882543).

Aduz que a Decisão de Origem não analisou todos os argumentos de defesa por si elencados na Contestação, afirmando que na questão controversa discute-se, basicamente, o organograma da instituição, ressaltando que se valeu de exercício regular de direito e agiu da forma mais transparente possível.

Sustenta que os honorários advocatícios encontram-se exacerbados, pugnando por sua minoração para R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em contrarrazões (ID
10882549
), a autora pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo, tendo o prazo decorrido
in albis
, conforme a Certidão ID
11231923.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao exercício regular do direito da instituição educacional requerida em alterar a grade curricular e à minoração dos honorários advocatícios.

A questão principal gravita em torno do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, observando que, durante o curso, houve interrupção motivada pela autora, a qual, ao retornar, fora informada acerca da alteração da grade curricular.

Com efeito,
destaca-se que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser ilegítima a intervenção do Poder Judiciário em matéria adstrita à autonomia didática das Instituições de Ensino Superior (como é o caso da formulação do currículo acadêmico), por força das disposições do artigo 207 da Constituição Federal.

Ocorre que, em situações excepcionais, os Tribunais têm prestigiado o princípio da razoabilidade, afastando a obrigatoriedade de o aluno cursar a grade curricular vigente depois de já ter cursado quase integralmente a grade anterior, no caso em tela, faltando apenas uma disciplina,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. ENSINO. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
Em se tratando de aluno formando e não havendo prejuízo algum para a instituição de ensino, a alteração da grade curricular não pode importar em acréscimo no tempo de estudo, principalmente quando pendente apenas uma única disciplina para conclusão do curso de acordo com o currículo anterior
(TRF4 5056683-96.2019.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 18/02/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA. ALUNO FORMANDO. ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. -
A autonomia didático-científica conferida às instituições de ensino para estabelecer sua grade curricular não tem caráter absoluto e cede diante dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. - Em se tratando de aluno formando e não havendo prejuízo algum para a instituição de ensino, a alteração da grade curricular não pode importar em acréscimo no tempo de estudo, principalmente quando pendente apenas uma única disciplina para conclusão do curso de acordo com o currículo anterior.
(TRF4 5005262-71.2018.4.04.7207, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 01/02/2019)

ADMINISTRATIVO. UFPEL. MATRÍCULA EM DISCIPLINAS PENDENTES. ALUNA FORMANDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 1. Embora a jurisprudência entenda que o Judiciário não deve interferir na autonomia universitária, essa regra vem sendo flexibilizada em situações peculiares e excepcionais.
2. Não é razoável que a impetrante tenha que ficar um ano a mais para colar grau pela pendência de apenas duas disciplinas, cujos pré-requisitos já foram superados.
Ainda mais considerando as peculiaridades fáticas do caso, em que a estudante teve que atrasar seus estudos em razão do nascimento de seu segundo filho e de complicações no seu estado de saúde. E, ainda, que a medida não acarreta nenhum prejuízo a UFPel, tendo em vista que as matérias serão ofertadas, ainda que a autora não as curse. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF4, AG 5010962-86.2016.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 29/06/2016)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. ALUNO FORMANDO. ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Este Tribunal Regional Federal, há tempos, reputa ilegítima a intervenção do Poder Judiciário em matéria adstrita à autonomia didática das Instituições de Ensino Superior (de cujo conteúdo se extrai a prerrogativa de estipular o calendário e o currículo acadêmicos), por força das disposições do artigo 207 da CRFB.
2. Entretanto, esta mesma Corte Regional tem aplicado a regra da razoabilidade na interpretação do destacado dispositivo constitucional, sedimentando que, em se tratando de aluno formando e não havendo prejuízo algum para a instituição de ensino, a alteração da grade curricular não pode importar em acréscimo no tempo de estudo, principalmente quando pendente apenas uma única disciplina para conclusão do curso de acordo com o currículo anterior. 3. No caso, não é razoável, apenas em nome da autonomia universitária, obrigar acadêmico na condição de formando a frequentar a faculdade por mais tempo do que o previsto, com os prejuízos financeiros e profissionais daí advindos
. 4 . Aplicável à espécie a teoria do fato consumado, porquanto as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas. 5. Remessa oficial improvida. (TRF4 5009823-80.2014.4.04.7110, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 16/01/2015)

(grifo nosso)

Diante disso, restando pendente apenas uma única disciplina para conclusão do curso de acordo com a grade curricular a que estava vinculada desde o início do curso, não se pode ter por razoável e proporcional exigir que a autora, na condição de formanda, tenha que frequentar a faculdade por mais tempo do que o previsto, com os prejuízos financeiros extras e profissionais daí advindos, sendo obrigada a cursar diversas outras disciplinas além da única faltante para concluir o curso.

Ademais, em que pesem os argumentos deduzidos pelo apelante, não há razão que autorize a reforma da sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que: 1. o juízo de origem está próximo das partes e dos fatos, devendo ser prestigiada sua apreciação dos fatos da causa, não existindo nos autos situação que justificasse alteração do que foi decidido; 2. suficientemente fundamentada e em consonância com o entendimento do STJ acerca da questão; 3. A autonomia didático-científica conferida às instituições de ensino para estabelecer sua grade curricular não tem caráter absoluto e cede diante dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade; 4.

não se pode ter por razoável e proporcional exigir que a autora, na condição de formanda, tenha que frequentar a faculdade por mais tempo do que o previsto, com os prejuízos financeiros extras e profissionais daí advindos, sendo obrigada a cursar diversas outras disciplinas além da única faltante para concluir o curso;
5.
o que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença.

No mesmo sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA. ALUNO FORMANDO. ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. -
A autonomia didático-científica conferida às instituições de ensino para estabelecer sua grade curricular não tem caráter absoluto e cede diante dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade - Em se tratando de aluno formando e não havendo prejuízo algum para a instituição de ensino, a alteração da grade curricular não pode importar em acréscimo no tempo de estudo, principalmente quando pendente apenas uma única disciplina para conclusão do curso de acordo com o currículo anterior.
(TRF-4 - APL: 50052627120184047207 SC 5005262-71.2018.4.04.7207, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA TURMA)

MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE. AUTONOMIA DIDÁTICA. QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO CURRICULAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
O sistema de pré-requisitos é implantado para dispor a grade curricular de modo didático, visando um encadeamento lógico do conhecimento, em atenção ao rendimento do aluno e está em conformidade com a autonomia didático-científica das Universidades. 2. No entanto, a exigência de pré-requisito tem sido flexibilizada pela jurisprudência na hipótese de aluno formando, aplicando-se o princípio da razoabilidade, diante da ausência de prejuízo para a Universidade
. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007800-64.2018.4.04.7000, 3ª Turma , Desembargadora Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, DECIDIU, POR UNANIMIDADE JUNTADO AOS AUTOS EM 05/12/2018)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. DISCIPLINA PENDENTE. QUEBRA DE REQUISITO. ALUNO FORMANDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
Em que pese a autonomia didático-científica das Universidades para instituir regime de pré-requisitos que visam dispor a grade curricular de maneira didática, em se tratando de aluno formando, deve, excepcionalmente, em nome do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ser autorizada a matrícula concomitante em disciplinas subseqüentes
. (TRF4, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5001129-13.2018.4.04.7101, 3ª Turma , Desembargadora Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, DECIDIU, POR UNANIMIDADE JUNTADO AOS AUTOS EM 05/09/2018)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. ALUNO FORMANDO. ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Este Tribunal Regional Federal, há tempos, reputa ilegítima a intervenção do Poder Judiciário em matéria adstrita à autonomia didática das Instituições de Ensino Superior (de cujo conteúdo se extrai a prerrogativa de estipular o calendário e o currículo acadêmicos), por força das disposições do artigo 207 da CRFB. 2. Entretanto, esta mesma Corte
Regional tem aplicado a regra da razoabilidade na interpretação do destacado dispositivo constitucional, sedimentando que, em se tratando de aluno formando e não havendo prejuízo algum para a instituição de ensino, a alteração da grade curricular não pode importar em acréscimo no tempo de estudo, principalmente quando pendente apenas uma única disciplina para conclusão do curso de acordo com o currículo anterior. 3. No caso, não é razoável, apenas em nome da autonomia universitária, obrigar acadêmico na condição de formando a frequentar a faculdade por mais tempo do que o previsto, com os prejuízos financeiros e profissionais daí advindos. 4 . Aplicável à espécie a teoria do fato consumado, porquanto as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas
.
5. Remessa oficial improvida. (TRF4, REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 5009823-80.2014.404.7110, 3ª TURMA, Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 16/01/2015)

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ( FIES). ADITAMENTO DE CONTRATO. CURSO DE GRADUAÇÃO. ATRASO PROVOCADO POR ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PARA EVITAR PREJUÍZOS AOS DISCENTES JÁ MATRICULADOS. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. CONFIGURADO. 1. Apelações interpostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e por APEC - Sociedade Potiguar de Educação e Cultura Ltda, mantenedora da Universidade Potiguar - UNP, contra sentença que julgou procedente o pedido para "determinar que os réus adotem as providencias necessárias para o aditamento do contrato do Fies da autora pelos dois semestres faltantes para a conclusão do curso (2019.1 e 2019.2)". 2. A legislação e as normas administrativas que regem o FIES (Lei nº 10.260/2001; Portaria Normativa MEC n. 16/2012; Portaria Normativa MEC n.28/2012, dentre outras) dispõe, em linhas gerais, que o financiamento estudantil terá a duração do curso pretendido, podendo ser dilatado em dois semestres, incluindo-se, nesse total, os semestres em que houve trancamento de matrícula. Considerando que o curso frequentado pela agravante - Odontologia - tem duração de 10 (dez) semestres, o contrato de FIES possuiria como limite o prazo de 12 (doze) semestres. Outrossim, não se admite a alegação da autora de que não teria sido informada, tanto pela UNP, quanto pelo FNDE, sobre tais normas, pois é de sua responsabilidade estar inteirada de seus direitos e deveres, aos quais, diga-se, foi dada ampla publicidade através de sítios eletrônicos oficiais, conforme demonstrado nos autos.
3. As universidades, por disposição constitucional, gozam de autonomia didático-científica ("Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão"), sendo possível, por tal razão, a alteração da grade curricular de seus cursos. Ocorre que tais alterações não são desprovidas de limites, devendo obedecer critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de ser, necessariamente, acompanhadas de medidas que evitem ou minorem as consequências negativas suportadas pelos discentes, que necessitam de certo lapso temporal para se adequarem às novas exigências.
4. No caso, a estudante, retornando ao curso após dois períodos de trancamento de matrícula, no semestre 2015.2, quando deveria iniciar o 4º período, foi surpreendida com alteração da grade curricular, tendo sido obrigada a cursar a disciplina "Odontologia Restauradora", ofertada apenas no 3º período e estabelecida como pré-requisito de outras disciplinas. Além disso, a referida disciplina não teria sido ofertada naquele semestre, pois não teria sido formada turma de 3º período, fazendo com que ela retornasse ao 2º período (para cursar disciplinas sem pré-requisito), perdendo dois semestres letivos. 5. A alteração da grade curricular promovida pela UNP, ainda que fundada em sua autonomia, provocou atraso na conclusão do curso da autora, peculiaridade que gera impacto direto nas condições avençadas em seu financiamento estudantil. Assim, excepcionalmente, deve ser permitido o aditamento contratual do FIES em favor da autora, no quantitativo de dois semestres, para além do limite administrativamente fixado, a fim de reparar ou evitar o prejuízo sofrido. 6. Ressalte-se que essa é a solução que melhor atende aos interesses envolvidos, uma vez que possibilitará a conclusão do curso pela autora, tornando possível que tenha condições de adimplir as parcelas vencidas e vincendas do financiamento estudantil contratado. 7. Apelações a que se nega provimento. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em R$ 500,00 (quinhentos reais), alcançando o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC. BCF

(TRF-5 - Ap: 08014805720194058400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, Data de Julgamento: 06/10/2020, 4ª TURMA)

(Grifo nosso)

Por fim, não se encontram demonstrados os requisitos para a minoração dos honorários advocatícios, insculpidos no art. 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual igualmente devem ser mantidos na forma arbitrada pelo MM. Juízo de Origem.

CONCLUSÃO

Assim, a sentença merece sem mantida, à vista da observância dos ditames legais e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, 29/11/2022